Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS HOSPITALARES COM O DISTRITO FEDERAL. NÃO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 397, do Código Civil dispõe que: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

2. No caso, uma vez que se trata de obrigação líquida e certa, com vencimento fixo, havendo inadimplemento, a mora se constitui no seu termo, em atenção ao que estabelece o art. 397 do Código Civil. Por conseguinte, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir da data de vencimento da obrigação.

3. Apelo conhecido e desprovido.